Tribunal: STF
Processo: RE 96104
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
Execução. Dívida contraída pelo marido. Ilegitimidade passiva da mulher para figurar, na execução, como co-devedora. A improcedência dos embargos importa condenação do devedor na quantia pedida na execução. Incidência do § 3º do art-20 do CPC quanto à improcedência dos embargos e do § 4º do mesmo art. 20 no que concerne à exclusão da embargante mulher do feito. Recursos  extraordinários conhecidos e providos, sendo em parte o primeiro.